Tribunal: TJDFT
Processo: 0703213-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA ARBITRAL. ANULAÇÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTERESSE PROCESSUAL. RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NO PRAZO DA EMENDA. VERBA. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA. ESCOLHA ALEATÓRIA. FORUM SHOPPING. ELISÃO FISCAL.
1. Este processo demonstra, uma vez mais, algo que tenho afirmado todos os dias neste Tribunal: o uso indevido da sua jurisdição, motivado e facilitado pelos valores ínfimos das custas processuais cobradas, pela curta duração dos processos, ainda que viabilizada pelo esforço pessoal incomensurável de Magistrados e Servidores, a durar até quando ninguém sabe.
2. A autora tem domicílio em São Paulo; o réu também tem domicílio em São Paulo, Capital. Os fatos não têm nenhuma relação com o Distrito Federal. E se custasse o deslocamento até Brasília para o ajuizamento desta ação, com certeza não teriam eleito um foro de forma aleatória e despropositada como fizeram na sentença arbitral.
3. Há uma espécie nova de concorrência desleal entre os entes federativos brasileiros. Como as custas processuais da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios são ínfimas, são simbólicas, processos como este são ajuizados aqui como estratégia de elisão fiscal, retirando receita destinada à manutenção do Poder Judiciário dos Estados e onerando a Justiça do Distrito Federal, que não inseriu processos nacionais em seu planejamento estratégico e orçamentário. Nem poderia inseri-los.
4. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é o único com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes, com competência circunscrita ao território desta unidade federativa.
5. Não obstante, este Tribunal de Justiça está sendo transformado em “Tribunal Nacional” graças às facilidades do processo judicial eletrônico, à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o “Selo Diamante” outorgado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e às ínfimas custas judiciais cobradas. Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que veio a sua distribuição por critérios absolutamente aleatórios, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais.
6. A incompetência pode ser declarada de ofício aplicando-se a regra do forum non conveniens, que permite ao Juiz recusar a prestação jurisdicional em um “foro inconveniente”, que é aquele em que a parte contrária será excessivamente prejudicada, não podendo ser escolhido por mera conveniência do autor, como se se tratasse de forum shopping, em que a parte autora procura, dentre as possíveis jurisdições, livremente, aquela que lhe parece mais favorável ao sucesso do seu pleito.
7. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.
8. O objetivo do réu é manter a sentença arbitral discutida na ação. Na prática, o não recebimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução de mérito mantêm incólume o procedimento arbitral. A sentença continua válida e eficaz, o que afasta o interesse processual do réu de modificar o resultado.
9. O processo civil constitucional é regido pelo direito de petição. Para ser autor, é prescindível ter razão ou direito alegadamente reconhecido. Por conseguinte, eventual declaração de decadência é inútil, uma vez que a autora pode ajuizar nova demanda.
10. O comparecimento espontâneo durante o prazo de determinação de emenda à petição inicial, que não foi recebida posteriormente, não enseja o pagamento de honorários advocatícios. O processo nunca existiu e, por isso, é inviável a condenação em honorários.
11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.